Tribunal: TJSP
Processo: 2344780-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Indeferimento de tutela de urgência – Arresto cautelar – Ausência de elementos concretos que demonstrem dilapidação patrimonial, a ponto de excepcionar a regra da garantia do contraditório anterior à constrição de bens – Decisão mantida – Recurso desprovido.